Tribunal: STF
Processo: ARE 674465
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENQUADRAMENTO – SERVIDORA QUE PRESTOU CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR NÍVEL MÉDIO – NÍVEL PA/I – POR SER PORTADORA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – SENTENÇA PROCEDENTE – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 2091/98 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A redação do artigo 7º da lei nº 2091/98 assegura que aos professores ingressantes na carreira de magistério será atribuído nível correspondente a maior habilitação por ele adquirida em comprovada. Dispositivo em plena vigência por total consonância com o artigo 153 da lei orgânica municipal, lei essa que deve ser diretriz para todas outas leis municipais. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em UNANIMIDADE, negar provimento ao recurso” (eDOC 3, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18; e 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não subsiste direito à nomeação ao cargo de nível II, ainda que a recorrida possua diploma de nível superior, tendo em vista que, no ato de inscrição para o concurso público, optou por pleitear a vaga ao cargo de nível I, que possui requisitos menos complexos de exigência (eDOC 11).



    Argumenta-se que a mudança de nível pretendida pela recorrida configura verdadeira promoção para cargo diverso ao qual foi aprovada, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico (eDOC 11).



    Determinado o retorno para a aplicação do tema 493 da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não corresponde à matéria debatida no precedente mencionado (eDOC 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, de fato, a matéria debatida no presente processo não guarda exata correspondência com o assunto tratado no tema 493 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 523086 RG, de minha relatoria, DJe 21.01.2021, visto que, neste precedente, se discute a constitucionalidade da progressão funcional prevista em lei estadual, enquanto, na espécie, discute-se o enquadramento de servidor no nível correspondente à escolaridade do agente público.



    Nesse sentido, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 2.091/1998) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o concurso público prestado pela recorrida visou ao preenchimento do cargo de magistério, sendo o nível de enquadramento apenas uma forma de organização interna para definição da base remuneratória do servidor segundo a sua escolaridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como bem asseverado pelo culto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, o concurso público para o magistério municipal é destinado ao preenchimento do cargo, ao passo que o nível é apenas uma forma de organização interna dos cargos do magistério, indicando a formação profissional de cada servidor, independentemente de sua classe (professor A ou B e pedagogo P) (...)



    Desta forma, concluo que o provimento do cargo de professor da municipalidade se dará, após a aprovação em concurso público, nas classes A, B e P. 



    Na presente hipótese a apelada prestou concurso para a classe Professor A – PA que, por sua vez, admite o enquadramento no nível “i” para aqueles que têm formação em nível médio e no nível “II” para os que possuem formação em nível superior, bem como em licenciatura de graduação plena ou em programa de formação pedagógica. 



    Por esta razão, tendo a apelada comprovado o requisito para obter enquadramento no Nível II por ocasião de sua nomeação e posse, qual seja, ter concluído o curso de nível superior, a mesma faz à diferença salarial, nos termos da sentença atacada. 



    Ademais, não há que se confundir a estruturação em níveis feitas na carreira de magistério com a promoção prevista no art. 13 da Lei Municipal, como quer fazer crer o apelante.



    Isto porque no art. 13 da Lei 2.091/1998 prevê que promoção é a passagem do nível médio de formação profissional para o nível superior, na mesma classe.



    (..)



    Portanto, não se pode confundir promoção: que se dá dentro da mesma classe, com enquadramento em nível: que é estrutura de carreira que determina o valor inicial do vencimento-base” (eDOC 3, p. 12-17)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE NÍVEL MÉDIO DE ESCOLARIDADE COMO REQUISITO PARA EXERCÍCIO DO CARGO À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO E POSSE. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Hipótese na qual a discussão da matéria submetida a esta Corte (enquadramento de servidores públicos municipais) demandaria o reexame fático e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido” (ARE 1342272, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1125272 AgR, Rel. Min. Ricardo Barbosa, Segunda Turma, DJe 01.10.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. ENQUADRAMENTO EM NÍVEL INCORRETO. ADEQUAÇÃO. DECRETO Nº 23.220/2003. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido” (RE 667723 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente